Tribunal: STF
Processo: RHC 253006
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Augusto de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 950.818/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso apenas no delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 



    No presente recurso, a defesa sustenta a nulidade absoluta do feito, pois, mesmo com pedido prévio de intimação para a sustentação oral no recurso da apelação, o seu recurso acabou julgado em ambiente virtual. 



    Requer, ao final, a anulação do julgamento virtual e que se determine a designação de nova sessão colegiada para que seja oportunizado à defesa o direito de realizar sustentação oral.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Estelionato Majorado. Art. 171, §3º, do Código Penal. Pedido de sustentação oral. Alegada nulidade do julgamento colegiado por ausência de intimação da Defesa para sustentação oral. Nulidade não arguida em momento oportuno. Preclusão. Precedentes. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo - princípio do ‘pas de nullité sans grief’. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (edoc. 53)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade de julgamento virtual por ausência de intimação para sustentação oral. 2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, e a defesa alega violação ao direito de sustentação oral, conforme art. 7º, § 2º-B, I, da Lei n. 8.906/1994. 3. A decisão agravada considerou que a matéria não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, configurando supressão de instância. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para sustentação oral em sessão de julgamento virtual configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a matéria não foi submetida às instâncias inferiores, o que impede sua análise por esta Corte Superior. 6. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ. 7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A ausência de intimação para sustentação oral em sessão de julgamento virtual não pode ser analisada diretamente por esta Corte Superior se não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância". (edoc. 32)  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso concreto, contudo, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa a existência de ilegalidade flagrante, de forma a causar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial que seja apreciável na presente via restrita. 



    Conforme consta, a defesa espera anular o julgamento virtual do seu recurso na origem por falta de intimação para a sustentação oral. 



    No entanto, além de não haver insurgência da defesa em relação ao ponto no TJ, tampouco houve qualquer manifestação colegiada nesse sentido. 



    Vale destacar que a matéria sequer foi objeto de petição avulsa, de embargos de declaração, de recurso especial (fls. 286-297) ou mesmo de agravo em recurso especial (fls. 337-342). 



    Nesse sentido, em situação análoga: 



    O pleito relativo ao reconhecimento da nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, por alegada ausência de intimação pessoal do defensor dativo do paciente sobre o acórdão de apelação não foi submetido à apreciação e, tampouco analisado pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste ‘mandamus’, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes (AgRg no HC n. 672.359/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/6/2021). 



    Nesse contexto, é incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise por falta de competência (art. 105, I e I I, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 



    Corroborando: AgRg no HC n. 764.710/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC n. 834.361/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023; e AgRg no HC n. 805.062/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/2023; e AgRg no HC n. 822.227/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)”. (edoc. 32, p. 3-4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, a defesa espera anular o julgamento virtual do seu recurso na origem por falta de intimação para a sustentação oral, contudo, restou configurado que, “além de não haver insurgência da defesa em relação ao ponto no TJ, tampouco houve qualquer manifestação colegiada nesse sentido”. (edoc. 32, p. 3). 



    Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos). 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente